Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704049-63.2022.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERLEY DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nos autos a comprovação de que a vítima tenha consentido com o ingresso do acusado em seu domicílio. 2. A palavra da ofendida e das testemunhas é firme no sentido de que o réu ingressou indevidamente na residência da vítima para constrangê-la a reatar o relacionamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 69 e 146, caput, todos do Código Penal, 5° e 7°, ambos da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de constrangimento ilegal, haja vista que não há provas nos autos de que a vítima tenha sido privada da sua liberdade de locomoção ou da sua capacidade de resistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 69 e 146, caput, todos do CP, 5° e 7°, ambos da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50504425): “(...) No caso dos autos, resta claro que o acusado não apenas invadiu domicílio, no período noturno, como também tentou constranger a vítima, de modo ilegal, mediante o ingresso forçado e permanência sem autorização na casa dela, a reatar o relacionamento. Não assiste razão à defesa quando alega atipicidade do crime de constrangimento ilegal, pois a conduta invasiva e ameaçadora do acusado tinha por objetivo reduzir a resistência da vítima para que ela voltasse o relacionamento, dando-lhe uma nova chance. Portanto, tenho por configurado o crime de tentativa de constrangimento ilegal, não havendo se falar em atipicidade da conduta.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021